Tribunal: TJPA
Processo: 0805686-65.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805686-65.2022.8.14.0401

APELANTE: THALES DOMINGUES GONÇALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º
0805686-65.2022.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO DE APELAÇÃO

COMARCA: BELÉM – 5ª VARA CRIMINAL.

APELANTE:
THALES DOMINGUES GONÇALVES
.

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

DEFENSORA PÚBLICA
INGRID LEDA NORONHA MACEDO
.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE DE LIMA, JUIZ CONVOCADO.

EMENTA:

A
PELA
Ç
ÃO
CRIMINAL.

R
OUBO
Q
UALIFICADO
. ALEGAÇÕES. AFASTAMENTO MAJORANTES DE CONCURSO DE AGENTES E DO USO DE ARMA BRANCA. DESPROVIMENTO. REDIMENSIONAMENTO PENA BASE. MATÉRIA PARCIALMENTE PROVIDA. R
ECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.

No que tange ao concurso de agentes, as declarações prestadas pelos ofendidos, por ocasião do contraditório, estão bastantes esclarecedoras e não deixam dúvidas de que o recorrente, ao praticar o crime, contou com a participação de uma terceira pessoa, em que pese não ter sido identificada, tendo em vista que conseguiu se evadir após a prática do crime, o que, por si somente não é motivo para que seja afastada sua participação no fato delituoso, pelo que não merece reparo a decisão guerreada.

2.

No tocante a utilização de faca na execução do crime, a prova testemunhal é bastante esclarecedora e comprova a saciedade esse fato, e se opõe as alegações constantes das razões recursais. Consta dos autos o Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, que descreve a apreensão das duas facas utilizadas pelos assaltantes, o que se amolda ao relato feito pelas vítimas, no curso da instrução processual, quando se reportam estarem os assaltantes de posse de facas por ocasião do assalto.

3.

Analisando o cálculo da sanção estabelecida pelo juízo de piso, observa-se que o julgador ao fixar a pena base,
considerou apenas como circunstância desfavorável as consequências do crime
, em razão do qual aumentou a pena base em 01 (um) ano, sendo fixada
em 05 (cinco) anos de reclusão.

Tendo em vista que apenas a circunstância judicial relativa as consequências do crime foram consideradas desfavoráveis, entendo que sobre ela deve ser aplicada o vetor
de 1/8 (um oitavo)
ao mínimo previsto em lei para o delito, o que resulta na fixação da pena base em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, mantendo inalterada a pena de multa.
Considerando a presença das majorantes previstas nos incisos II e VII, do § 2º do artigo 157, da legislação penal e, presente o concurso formal de crimes previsto no Art. 70, do mesmo diploma legal,
resultando em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 37 (trinta e sete) dias-multa, a qual torno concreta e definitiva na ausência de outras circunstâncias a considerar,

em
regime inicialmente fechado
, nos termos do Art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de maio de 2023. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), 02 de maio de 2023.

Des.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA –

Juiz Convocado
Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O.

THALES DOMINGUES GONÇALVES
,

inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da
5ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL
, que o condenou à pena de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
a ser

cumprida em
regime inicialmente

fechado,
e mais
37 (trinta e sete) dias multa
, pela prática do crime descrito no
art. 157, § 2º, inc. II e VII c/c art. 70, ambos do Código Penal Brasileiro
, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, objetivando a reforma do provimento jurisdicional.

Em suas
razões recursais
(ID 13253160) a defesa do apelante requer o afastamento da majorante pelo concurso de pessoas, alegando mera suposição feita pelas vítimas, na medida em que não identificado o coautor do crime. Requer, também, o afastamento da majorante referente ao uso de arma branca, pois a suposta arma não teria sido apreendida, e, portanto, não submetida a perícia.

Por fim, requer o
redimensionamento da reprimenda corporal
aplicada nos autos do processo criminal para que obedeça aos ditames da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Em
contrarrazões
, o
parquet
manifestou-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do apelo manejado, apenas em relação a reforma na primeira fase da dosimetria da pena (ID 13253164).

O Ministério Público de 2º Grau, através do parecer de ID 13374349, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso apenas no tocante a revisão da pena-base estabelecida pelo juiz de piso.

É o relatório
.

À revisão do Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

V O T O.

Preenchidos os pressupostos
objetivos
e
subjetivos
de admissibilidade,
conheço
do
recurso
interposto.

Antes de iniciar a análise das razões recursais do apelante, passo a transcrever parte da inicial acusatória:

Consta que na referida data, as acima nominadas vítimas retornavam da casa noturna “Pride” e, no momento em que seguiam às proximidades da Praça da República, bairro da Campina, nesta cidade, foram abordadas pelo denunciado e seu comparsa de identidade desconhecida, que portavam facas. Utilizando-se das armas brancas, os assaltantes ameaçaram as vítimas de morte e subtraíram seus aparelhos celulares.

Consumado o delito, os infratores empreenderam fuga. Posteriormente, porém, foi detido apenas o aqui denunciado, por Militares do Exército, às cercanias da casa do Comandante Militar do Norte, situada à Travessa Dr. Moraes, entre as Avenidas Nazaré e Governador José Malcher. Com ele, foram encontrados os aparelhos celulares subtraídos de Pablo e Caciani, os quais foram devolvidos aos aludidos ofendidos, conforme Autos de Entrega, de fls. 20/21 PDF (ID 56597679). Posteriormente, os referidos Militares acionaram a Polícia Militar por intermédio do CIOP.

Em suma, são os fatos.

Em suas razões recursais (ID 13253160) a defesa do apelante requer o afastamento da majorante pelo concurso de pessoas, alegando mera suposição feita pelas vítimas, na medida em que não identificado o coautor do crime.

De igual sorte, requer o afastamento da majorante referente ao uso de arma branca, eis que para configuração do aumento de pena previsto no artigo 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, faz-se necessário provar o uso da arma branca no delito, o que não teria ocorrido, visto que a suposta arma não foi apreendida, e consequentemente não submetida a perícia.

Pleiteia, por fim, o
redimensionamento da reprimenda corporal
aplicada nos autos do processo criminal, posto que dosada de forma
desproporcional
, já que ao fixar a pena base para o delito em questão, o MM. Magistrado de piso aferiu as
consequências do crime
como

circunstância judicial desfavorável
, pelo fato de não ter sido recuperado o telefone da vítima, fazendo com que a pena ficasse acima do mínimo legal previsto para o crime de roubo, sem, no entanto, respeitar o patamar ditado pela jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça.

DO AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DO ART. 157, § 2º, II e VII, CP.

QUANTO AO CONCURSO DE AGENTES:

Verifico que a presente alegação não merece prosperar, visto que a prova testemunhal que forma o processo criminal, aponta de modo inequívoco a participação de uma terceira pessoa na prática do crime.

Resumidamente, extrai-se das declarações da vítima Gabriel Monteiro do Nascimento, prestadas perante o juízo de piso, que no dia do fato, caminhava juntamente com uns amigos para suas residências quando fora abordado pelo paciente e um comparsa, tendo os assaltantes lhes cercado pela frente e por trás, estando cada qual portando uma faca de serra, seguido do anúncio do assalto e exigência dos aparelhos celulares das vítimas, além de dinheiro.

Acrescenta o ofendido que durante a ação, o recorrente segurou seu amigo, foi quando tentou reagir, porém nessa ocasião o outro assaltante desferiu um golpe de faca que atingiu sua mão, cortando-a levemente.

Assevera a vítima, também, que apelante subtraiu dois celulares, um chapéu e dinheiro dos amigos do depoente, enquanto seu comparsa roubou o telefone do ofendido. Consumado o delito, os criminosos saíram correndo, sendo a polícia acionada e posteriormente localizado apenas o recorrente, na posse de parte da
res furtiva
, que foi devolvida as vítimas (ID 13253133).

A segunda vítima, Pablo Matheus Cardoso Rego, relata, em resumo, que estava na companhia do ofendido Gabriel, juntamente com outros amigos, quando surgiram dois indivíduos que passaram a abordá-los e anunciaram o assalto, mediante grave ameaça exercida com o uso de duas facas, passando a exigir seus pertences que foram entregues aos autores do fato. Após a subtração dos bens os meliantes empreenderam fuga, tendo a polícia sido acionada que encontrou o apelante que já havia sido detido por militares do Exército (ID 13253134).

É importante salientar que nos crimes violentos, de modo geral, praticados a escondida, sem a presença de testemunhas, deve prevalecer a palavra da vítima.

Vejamos jurisprudência:

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, I E II DO CP C/C ART. 244-B DO ECA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA, E NO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. INOCORRENCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÇÃO DE CONDENAÇÃO. A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas nos autos, notadamente pelo Auto/ Termo de Exibição e Apreensão de Objeto e pelo Auto de Entrega, constantes do IPL (Id.6227706), aliados aos depoimentos colhidos durante a fase instrutória, suficientes a atestar, estreme de dúvidas, a participação de IGOR EMANUEL DA COSTA DIAS no evento delituoso.
No que concerne à autoria, tenho que a mesma ficou devidamente comprovada na prova oral constante dos autos, diante do depoimento convicto prestado pela vítima MAURO NASCIMENTO DA SILVA, que narrou, com riqueza de detalhes, a conduta criminosa contra ele praticada. PALAVRAS DA VÍTIMA FIRME, COERENTE E DETALHADA, CORROBORADAS PELOS RELATOS DOS POLICIAIS MILITARES. (...)
(7990038, 7990038, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-01-24, publicado em 2022-02-01). (grifos).

Portanto, no que tange ao concurso de agentes, as declarações prestadas pelos ofendidos, por ocasião do contraditório, estão bastantes esclarecedoras e não deixam dúvidas de que o recorrente, ao praticar o crime, contou com a participação de uma terceira pessoa, em que pese não ter sido identificada, tendo em vista que conseguiu se evadir após a prática do crime, o que, por si somente não é motivo para que seja afastada sua participação no fato delituoso, pelo que não merece reparo a decisão guerreada.

Em face ao exposto, a tese defensiva não merece ser provida.

QUANTO AO USO DE ARMA BRANCA:

No tocante a utilização de faca na execução do crime, a prova testemunhal é bastante esclarecedora e comprova a saciedade esse fato, e se opõe as alegações constantes das razões recursais.

Corroborando esse entendimento, também consta dos autos o Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, que descreve a apreensão das duas facas utilizadas pelos assaltantes (ID 13253064), o que se amolda ao relato feito pelos ofendidos Gabriel e Pablo, no curso da instrução processual, quando se reportam estarem os assaltantes de posse de facas por ocasião do assalto.

Ante ao exposto, a tese arguida pela defesa não merece provimento.

EM RELAÇÃO A AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL.

No tocante a esse fato, o STJ já firmou entendimento de que

a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, II, do Código Penal prescinde da apreensão e perícia da arma, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova, tais como a testemunhal ou a palavra da vítima, exatamente como ocorreu no caso dos autos. Confira-se

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA CARACTERIZADO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTATIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. De acordo com o entendimento pacificado nesta Corte, "tem-se como arma, em seu conceito técnico e legal, o 'artefato que tem por objetivo causar dano, permanente ou não, a seres vivos e coisas', de acordo com o art. 3º, IX, do anexo do Decreto n. 3.665, de 20.11.2000, aqui incluídas a arma de fogo, a arma branca, considerada arma imprópria, como faca, facão, canivete, e quaisquer outros 'artefatos' capazes de causar dano à integridade física do ser humano ou de coisas, como por exemplo um garfo, um espeto de churrasco, uma garrafa de vidro, etc" (HC n. 207.806/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe de 11/4/2014, grifei). Desse modo, observa-se que a "ponteira" utilizada pelo acusado, tal como descrita no acórdão recorrido - "um ferro grande, usado na construção para quebrar paredes de concreto" - enquadra-se no conceito de instrumento capaz "de causar dano à integridade física do ser humano".

2.
O acórdão recorrido foi proferido em consonância com a jurisprudência desta Corte, que se firmou no sentido de que a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, II, do Código Penal prescinde da apreensão e perícia da arma, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova, tais como a testemunhal ou a palavra da vítima, assim como ocorrido no caso dos autos.

3. Quanto às teses de que o crime de furto se deu na modalidade tentada, ou de que incide, na espécie, o princípio da insignificância, trata-se de indevida inovação recursal, pois não foram trazidas nas razões do recurso especial, o que impede sejam apreciadas em sede de agravo regimental.

4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no AREsp n. 677.554/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 3/5/2017.)

De modo que, segundo a prova obtida na instrução criminal, resta satisfatoriamente comprovado a utilização da arma branca pelos facínoras na prática da infração penal, materializada por meio do auto de apresentação e apreensão de objeto, constante do ID 13253064, fl. 16, como também pelas palavras das vítimas que não apenas relataram a ameaça, como também a violência real exercida a partir do momento em que uma delas foi lesionada em uma das mãos.

Por tais fatos, não há como acolher o pedido do apelante quanto a não aplicação das majorantes tanto em relação a utilização de arma branca como também quanto ao concurso de agentes, visto que as provas presentes no processo são mais do que suficientes para afastar esses argumentos, não pairando dúvidas quanto à tipificação descrita no art. 157, § 2º, inc. II e VII do CPB.

Ante ao exposto, a tese defensiva não merece ser provida.

DA REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA.

A defesa requer a reforma da dosimetria da pena, no sentido de reduzir a pena-base, afirmando que as circunstâncias judiciais foram valoradas indevidamente, requerendo a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) para a circunstância judicial negativada.

Na hipótese sob exame, constata-se que o juízo
a quo
, ao valorar os vetores judiciais do art. 59 do CPB, considerou como desfavorável apenas as
consequências do crime
, apresentando fundamentação idônea para tanto, ao considerar que: “
As
consequências do crime reputo como desfavoráveis
, tendo em vista que o celular da vítima Gabriel Monteiro do Nascimento não foi recuperado(...) Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais fixo a
pena-base acima do grau mínimo prevista para o crime de roubo, isto é, em 05 (cinco) anos de reclusão
e 20 (vinte) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época da infração
”, justificando, dessa maneira, a fixação da sanção básica em
5 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, ante o parâmetro fixado no preceito secundário do art. 157 do CPB.

Como cediço, deve o julgador, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja necessária e suficiente para a reprovação do crime.
Quanto ao parâmetro de fixação, segue decisão:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXADA NO MÁXIMO LEGAL. TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORAVELMENTE VALORADAS. AUMENTO DE 1/8 POR CADA VETORIAL SOBRE O INTERVALO DE PENA ABSTRATAMENTE ESTABELECIDO AO TIPO PENAL. EXASPERAÇÃO ADEQUADA E SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Dessarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório. 2. Na hipótese, apesar de a pena-base ter sido devidamente majorada em razão do reconhecimento de três circunstâncias judiciais desfavoravelmente valoradas, a reprimenda foi fixada no máximo legal na primeira fase da dosimetria, restando evidenciada flagrante ilegalidade no tocante ao quantum de aumento realizado na primeira fase do procedimento dosimétrico.
3. Considerando o aumento ideal em 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, que corresponde a 7 anos, chega-se ao incremento de cerca de 10 meses e 15 dias por cada vetorial desabonadora, resultando na pena final de 26 anos, 6 meses e 21 dias de reclusão
. 4. Ainda que se trate de hipótese de extrema gravidade, onde uma criança de apenas 4 anos de idade foi submetida à prática de atos sexuais até os 8 anos, mediante o emprego, inclusive, de grave ameaça, sendo certo que os fatos causaram traumas irreversíveis não só na vítima, mas também em seus irmãos, tais circunstâncias foram devidamente utilizadas para aumentar a pena na primeira fase da dosimetria, sendo, ainda, aplicada a fração máxima de aumento pela continuidade delitiva, o que se mostra adequado e suficiente para a reprovação do ato praticado. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 690764 SP 2021/0280831-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2022)

Portanto, analisando o cálculo da sanção estabelecida pelo juízo de piso, observa-se que o julgador ao fixar a pena base,
considerou apenas como circunstância desfavorável as consequências do crime
, em razão do qual aumentou a pena base em 01 (um) ano, sendo fixada
em 05 (cinco) anos de reclusão.

Tendo em vista que apenas a circunstância judicial relativa as consequências do crime foram consideradas desfavoráveis, entendo que sobre ela deve ser aplicada o vetor
de 1/8 (um oitavo)
ao mínimo previsto em lei para o delito, conforme entendimento jurisprudencial acima reportado, o que resulta na fixação da pena base em 04
(quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, mantendo inalterada a pena de multa

Ausência de circunstâncias atenuantes e/ou agravantes, como também causas de diminuição de pena a considerar.

Verifico a presença das majorantes previstas nos incisos II e VII, do § 2º do artigo 157, da legislação penal, resultando no aumento da pena base em 2/5, ficando a pena em
06 (seis) anos e 07 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa.

Presente o concurso formal de crimes previsto no Art. 70, do Código Penal, como reconhecido pelo juiz de piso, ficando a pena majorada em 1/3 (um terço),
resultando em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 37 (trinta e sete) dias-multa, a qual torno concreta e definitiva na ausência de outras circunstâncias a considerar
.

O apelante deverá cumprir a pena inicialmente no
regime fechado
, nos termos do Art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

Por todo o exposto, acompanho o parecer ministerial, para
conhecer
o recurso e
julgar parcialmente provido
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 02 de maio de 2023.

Des.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 04/05/2023